Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-62.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000124-62.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDERSON MARQUES GOMES

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELA
ÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 129, § 9.º, DO CP. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE AUDIÊNCIA PRÉVIA PARA OPORTUNIZAR
À
VÍTIMA O
D
IREITO DE RENUNCIAR
À
REPRESENTAÇÃO.
A
RT. 16 DA LEI
N.°
11.340/2006.
NÃO ACOLHIMENTO.
SABIDA NATUREZA INCONDICIONADA DA AÇÃO PENAL NO CASO DE LESÃO CORPORAL OCORRIDA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
POSSIBILIDADE DE O
MINISTÉRIO PÚBLICO DEFLAGRAR AÇÃO PENAL SEM NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA N.° 542 DO STJ. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO.
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL.
PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ALEGADA RECONCILIAÇÃO DO CASAL.
IMPROVIMENTO.

PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇ
ÃO
IMPUTADA AO APELANTE, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, ROBUSTECENDO SUAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, NARROU COM MINÚCIAS
AS AGRESSÕES PERPETRADAS
PELO ACUSADO.
CONFISSÃO JUDICIAL DO RECORRENTE. SUPERVENIENTE
RECONCILIAÇÃO DO CASAL IRRELEVANTE
À TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL
E SEM QUALQUER
INTERFERÊNCIA NA REPROVAÇÃO PENAL A SER RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO.
REPROVABILIDADE E EXPRESSIVA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IMPORTÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. SÚMULA N.° 589 DO STJ.
PRINCÍPIO
S
DA INSIGNIFICÂNCIA
E
DA BAGATELA IMPRÓPRIA
INA
PLICÁVEIS AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8000124-62.2021.8.05.0237
, oriundos do Juízo de Direito da
Vara dos Feitos Criminais, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude Comarca de São Gonçalo dos Campos/
BA
, em que figura como
Apelante
o Réu

ANDERSON MARQUES GOMES
, e, como,
Apelado
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

e

NEGAR
PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação
,
mantendo-se a Sentença Condenatória impugnada
em
todos os seus
termos
,
tudo a teor
do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora